Tribunal: TJMT
Processo: 0055302-83.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055302-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELADO), ANA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 346.433.971-87 (APELADO), ANA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 346.433.971-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS
DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO

DE DEFESA POR
JULGAMENTO
ANTECIPADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —SOBRESTAMENTO — INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal.

2. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento
da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, alcança o servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria do servidor público no RPPS.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ANA MARTINS DE ARAÚJO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida nos autos n° 0057730-38.2015.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a nulidade do ato n° 1.834/01, que conferiu à última apelante a estabilidade efetiva em cargo público, bem como a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes que a enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

Em suas razões recursais a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
argui a ocorrência da prescrição da ação, sustentando a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no artigo 21 da Lei n 4.717-65. No mérito, defende a legalidade do ato que declarou a estabilidade excepcional com supedâneo no artigo 19 do ADCT.

Afirma, também, a Assembleia Legislativa que ao anular o ato administrativo praticado a mais de 15 (quinze) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e eficiência na continuidade do serviço público. Por isto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

A
Apelante Ana Martins de Araújo
argui, preliminarmente, a supressão de instância, por ausência de procedimento administrativo promovido pelo Ministério Público; cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide, sem a oitiva de testemunha; decadência e sobrestamento da matéria no STF – Tema 839.

No mérito, defende que a estabilização da relação jurídica ocorreu em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Argumenta que a sentença afronta a segurança jurídica, haja vista a legalidade do ato que lhe concedeu a estabilidade questionada. Ressalta que ingressou no serviço público há mais de 16 anos, tornando a situação irreversível, convalidando seus efeitos por ausência de má-fé, enriquecimento ilícito ou dolo. Defende a legalidade do ato combatido.

Neste contexto, postulou pelo recebimento do recurso, sobrestamento do feito, acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso, no sentido de para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 2343126, 2343127, 2343128, 2343131, 2343132, 2343133, 2343135 e 2343136).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos (ID. 2887225).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois
Recursos
de Apelação Cível interpostos por ANA MARTINS DE ARAUJO e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública nos autos da Ação Civil Pública nº 0055302-83.2015.811.0041, que julgou procedente o pedido inicial para julgar procedente o pedido contido na inicial diante da flagrante inconstitucionalidade, e declarou a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade à requerida Ana Martins de Araújo.

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Analiso em conjunto as razões recursais trazidas pelos Recorrentes, eis que se confunde.

Sobre o sobrestamento dos autos sob o argumento de que a matéria deste feito estaria abrangida pela Repercussão Geral 817.338/DF (Tema 839), registro que já houve o devido julgamento da matéria pela E. STF, o que esvazia o pedido de suspensão.

Avalio a questão da ocorrência ou não da prescrição, ante o decurso de tempo contado desde a edição do ato administrativo apontado como ilegal.

Na ação de piso, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública buscando a anulação do ato administrativo, que concedeu a Requerida Ana Martins de Araujo a indevida estabilidade extraordinária, prevista no artigo 19, do ADCT.

Sobre o tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que não incidem os institutos da prescrição e decadência, tendo em vista que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos que ferem a Constituição da República, conforme julgados que destaco:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembléia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. 2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN,
Relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1444111/RN,
Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/03/2018)

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2. "Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4º, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo." ( REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1.312.181/RN,
Relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/08/2017)

PROCESSO
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO EM CARGO EFETIVO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO, COM APOIO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os
recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. As Turmas que compõem a Primeira Seção deste STJ firmaram entendimento, inclusive em caso idêntico ao dos autos, no sentido de que a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, posto que flagrantemente inconstitucional. Precedentes: RMS 48.848/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/08/2016; AgRg no REsp 930.934/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/4/2015; ( REsp 1.518.267/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/5/2016; AgRg no REsp 1.225.110/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/10/2015; AgRg no AREsp 395.668/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/3/2015; AgRg no REsp 1.394.036/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06/2/2015; REsp 1.310.857/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/12/2014. 2. Agravo regimental não provido. AgRg nos EDcl no REsp 1520492/RN,
Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/11/2016)

Nesse sentido, foi o entendimento lançado pelo magistrado singular:

“(...)

Pelo princípio da supremacia da Constituição, todas as normas ou atos administrativos que estão em desacordo com os princípios constitucionais não se consolidam na ordem jurídica e podem, a qualquer momento, independentemente do transcurso do tempo, ser desconsiderados nulos por decisão judicial.

Isso se deve em virtude do vício de inconstitucionalidade que contamina gravemente os atos, e assim, passam a naão se submeter a prazo decadencial ou prescricional.” (Id 2343080)

Nesse sentido, também, é a jurisprudência desta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
RECURSO
PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no
julgamento
de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (Apelação / Remessa Necessária 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

Assim, REJEITO a alegação de prescrição e decadência.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A Recorrente Ana Martins de Araujo afirma ter sido cerceado no seu direito de defesa pelo
julgamento
antecipado da lide.

Contudo, depreende-se dos autos a questão suscitada mostra-se nitidamente de direito, já nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

A propósito é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas. (N.U 1006412-28.2013).

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

MÉRITO

No que se refere ao aproveitamento de todo o tempo de serviço público anterior à Constituição Federal, para fins da estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 da ADCT, importante frisar que estamos diante de uma norma de exceção, eis que a regra é o ingresso em cargo público de provimento efetivo mediante concurso público, o que impõe uma interpretação restritiva ao aludido dispositivo, não havendo que se falar em averbação e/ou aproveitamento de tempo de serviço prestado em cargo público diverso e para Ente público diverso.

Trago à colação entendimento do E. Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
ACÓRDÃO
QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT A SERVIDOR QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PERANTE ÓRGÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO REFERDO DISPOSITIVO. A norma inserta no art. 19 do ADCT exige para a concessão da estabilidade que o servidor público esteja em exercício há cinco anos continuados, o qual somente pode ser considerado como aquele que, de maneira ininterrupta, vinha servindo, pelo referido espaço de tempo, ao mesmo ente público.
Recurso
extraordinário conhecido e provido.” (RE 209.042, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,DJ de 30.04.1999) “Embargos de declaração em
recurso
extraordinário. 2. Decisão
monocrática
do
relator
. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Cômputo de tempo de serviço em órgão municipal, estadual ou federal. Impossibilidade. Precedentes.4.(...).5.(...).6. Agravo regimental a que se nega provimento.” ( RE 242.241-ED, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJ de 20.04.2006).

No mesmo sentido: RE 235.990 (rel. min. Marco Aurélio, DJe de 28.04.2011); RE 563.580 (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/03/2010); RE 154.258 (rel. Min. Moreira Alves, DJ de 05.09.1997).

Depreende-se do caderno processual que a requerida não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos, quando da promulgação da Carta Política de 1988, de serviços prestados à ALMT.

Com efeito, a estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT traz alguns requisitos que deveriam ser preenchidos. Vejamos:

“Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”.

Por esse dispositivo, a Constituição vigente considerou estáveis todos os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, da Administração Direta ou Indireta, que estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos na data da promulgação da Carta e que não tenham sido admitidos na forma estabelecida no art. 37 da CF.

À luz desse dispositivo, convém destacar que o art. 19 do ADCT não garantiu a permanência em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, tampouco assegurou a efetivação sem aprovação em certame desta natureza.

Destaco que, diante da flagrante inconstitucionalidade do Ato, não há que se falar em consolidação da situação jurídica à luz dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, diante da supremacia da Constituição da República.

Destarte, o Ato administrativo em tela contraria o disposto no artigo 19 da ADCT, e via de consequência o artigo 37, § 2º, ambos da Constituição Federal, porquanto a Requerida não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de exercício à ALMT, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do aludido ato administrativo, não havendo que se falar em convalidação.

Por outro lado, é certo que os servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária pelo Estado de Mato Grosso exerceram suas funções por longos períodos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.

É o caso dos autos, existindo notícia e comprovação nos autos de que a servidora Ana Martins de Araújo encontra-se aposentada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Diante dessa perspectiva, houve na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Por conseguinte, deve ser mantida a aposentadoria concedida Requerida, ora Apelante, no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento
para manter a aposentadoria concedida ao servidor pelo RPPS, em estrita observância à decisão e eventuais alterações no resultado da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024